Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE CONTRTATO DE CONSÓRCIO EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO – DETERMINAÇÃO PARA QUE AS PARCELAS VENCIDAS SEJAM PAGAS NA INTEGRALIDADE – PEDIDO DA AGRAVANTE PARA QUE AS PARECELAS VENCIDAS SEJAM REALOCADAS PARA O FINAL DO CONTRATO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a consignação em pagamento das parcelas vincendas, determinando o pagamento das parcelas vencidas abrangidas pela suspensão.

2. Com a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível, decorrente das consequências da pandemia da COVID-19, torna possível possível a revisão dos contratos, nos termos do CDC, que traz como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou necessidade de revisão em decorrência de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas.

3. Recurso parcialmente provido
para deferir que as parcelas vencidas e abrangidas pela suspensão judicial, até a análise do mérito da Ação, sejam realocadas no final do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA ROSA COUTINHO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.o 1022327-15.2020.8.11.0041, proposta em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu a consignação da parcela vencida e as vincendas.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que possui uma loja varejista de bijuterias no Shopping 3 Américas, nesta Capital.

Afirma que, com a pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão de suas atividades comerciais (Decreto Municipal 7.849/2020).

Assevera que, com a paralização, “
deixou de auferir qualquer renda
”, de modo que se viu compelida a requerer em juízo a suspensão do pacto objeto da lide.

Ressalta que o Juiz
a quo
deferiu a liminar vindicada e suspendeu a cobrança das parcelas contratuais de março/2020 até 30 (trinta) dias após a reabertura do comércio.

Todavia, em que pese o deferimento da medida liminar, o Julgador indeferiu o depósito das parcelas que a empresa Agravada se recusa a receber.

Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz
a quo
se equivocou ao indeferir a consignação em juízo por entender que "
a Agravante deve quitar a totalidade das parcelas que foram suspensas de uma única vez
(...)”.

Destaca a Agravante que o objetivo principal da vertente ação “
é a postergação do contrato firmado, realocando as parcelas que foram abrangidas pela suspensão para o final do contrato, de modo a reequilibrar o contrato e afastar a onerosidade excessiva
.”

Segue argumentando que o Banco Agravado “
impossibilitou que a Agravante quitasse as parcelas, nos termos da decisão liminar, ao argumento de que teria que quitar todas as parcelas vencidas, ou seja, desde 03/2020
.”

Por derradeiro, afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal estão demonstrados nos autos.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Instrumental interposto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 77446981).

Contraminuta no ID 80935996.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que
CARLA ROSA COUTINHO
pleiteia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1022327-15.2020.8.11.0041, proposta em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, a suspensão das parcelas do financiamento enquanto perdurasse o fechamento do comércio local, especificamente o Shopping Center, uma vez que sua renda e ficou prejudicada com o fechamento.

Da análise dos autos principais, verifica-se que houve o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora em 11/05/2020, suspendendo a exigibilidade das cobranças desde 03/2020 até 30 (trinta) dias após a reabertura, nos seguintes termos:

“Feitas essas considerações, DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar a suspensão até a data de 03/07/2020, considerando o lapso temporal de 01 mês da reabertura de suas atividades comerciais, que o requerido se abstenha de promover qualquer meio de cobrança das parcelas de abril, maio e junho/2020 do contrato de financiamento, com a manutenção da posse do bem garantidor do negócio, bem assim que réu se abstenha de promover a anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes.”

Com a reabertura do comércio, a autora/Agravante manifestou seu interesse na quitação da parcela referente ao mês setembro/2020, já que o período de fechamento havia sido prorrogado pelo Decreto Municipal 7.970/2020 e só teve suas atividades regulares retomadas em agosto/2020, conforme Decreto Municipal de Cuiabá no 8.020/2020.

Desta forma, como o retorno se deu apenas em agosto/2020, concluiu que o retorno da exigibilidade das parcelas seria a partir de setembro/2020.

O Juiz
a quo
indeferiu a pretensão de consignação em juízo da parcela:

“Do cotejo dos autos, observo que na decisão interlocutória Id. 32968473 foi deferido o pedido de suspensão de pagamentos de parcelas vencidas quanto a contrato de mútuo firmado entre as partes até a reabertura dos Shoppings Centers desta Capital, por ser a autora lojista e estar em dificuldades financeiras em decorrência da Pandemia Covid -19 que até os dias hodiernos atravessa a humanidade. Embora por meio da petição Id. 44494774 a autora tenha firmado pedido de consignação da parcela referente ao mês 09/2020, sequer apresentou nos autos a quitação das pretéritas, além de, neste interregno, não ter levado a cabo o seu intento”.

A decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

A irresignação da Agravante consiste em depositar as parcelas vincendas, a partir da reabertura do comércio, de modo que as parcelas vencidas (abrangidas pela suspensão) sejam realocadas para o final do contrato, para reequilibrar o pacto e afastar a onerosidade excessiva.

Inicialmente, cabe salientar que os serviços prestados pela Agravada são abrangidos pela legislação consumerista, tendo em vista que a utilização de serviço de consórcio, inegavelmente, é colocado à disposição de pessoas naturais e jurídicas, como define o art. 3o, § 2o, CDC e corrobora o teor do Verbete 297 da Súmula do STJ:

Súmula 297 - STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso,
na data de 03/10/2019,
a Agravante
aderiu à Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis registrado sob n.o 0001.90607584, cujo objeto é o veículo New FIT LX AT, marca Honda, de fabricação nacional.

O valor global do consórcio era de R$ 74.600,00 (setenta e quatro mil seiscentos reais), em 65 parcelas de R$ 1.354,57, com vencimento todo dia 10, iniciando-se em novembro/2019.

A Autora realizou, em 22/11/2019, o pagamento do lance no valor de R$ 29.999,97, sendo abatido nas demais parcelas, o que acarretou a redução do valor mensal das parcelas para R$ 900,00 (novecentos reais).

Dos documentos anexados aos autos principais, é possível verificar que a Agravante adimpliu, pontualmente, todas as parcelas até o mês de fevereiro de 2020. A partir deste período, em virtude do colapso vivido em razão da Pandemia da Covid19, não conseguiu quitar as prestações vencidas em março/2020 e seguintes.

Diante dessa situação, manejou a Ação de onde se origina o vertente recurso buscando, em sede de tutela de urgência, o provimento judicial para que as parcelas sejam suspensas e remanejadas para o final do contrato, mantendo o equilíbrio entre os contratantes.

Com efeito, a probabilidade do direito se exterioriza pela possibilidade de revisão dos contratos, nos termos do
CDC
, que traz como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a necessidade de revisão em decorrência de fatos supereminentes que tornem a obrigação excessivamente onerosa.

No caso, at ́e prova robusta em contrário, há plausibilidade na alegação da ocorrência de fato extraordinário e imprevisível, decorrente das consequências da COVID-19, que alterou as relações sociais e negociais em todo o mundo, tornando as pessoas e empresas sujeitas aos nefastos efeitos decorrentes das medidas protetivas para evitar a contaminação e morte da população.

Conforme relatado, a recorrente
depende das atividades de sua loja de bijuterias no Shopping 3 Américas e, em razão da edição de Decreto Municipal suspendendo as atividades, ficou impedida de trabalhar e de auferir renda.

A situação, pelo menos em princípio, se amolda aos artigos
317
e 478-480 do
Código Civil
:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do
contrato.

Art. 480. Se no
contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Nas palavras de Felipe Braga Netto:
“
Lembremos que para que haja revisão contratual com base no dispositivo normativo citado é necessário, conceitualmente, que estejamos diante de um
contrato de execução continuada ou diferida. São, portanto, relações jurídicas que se prolongam no tempo". (
BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ/ Felipe Peixoto Braga Netto - 13. Ed. Ver., amp. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p.99).

Trata-se, pois, de
contrato de execução diferida, de modo que a revisão, em decorrência do desequilíbrio contratual originado de fato imprevisível, mostra-se razoável e adequada.

Desse modo, a reforma parcial da decisão recorrida é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, e defiro o pedido para que as parcelas vencidas e abrangidas pela suspensão judicial, até decisão de mérito, sejam realocadas para o final do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021